Tribunal: TJDFT
Processo: 0742276-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CAPACIDADE ECONÔMICA. ANÁLISE INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. LEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do art. 5o, LXVIII, da CF, consiste o habeas corpus em medida a ser concedida sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 1.1. Por sua vez, o art. 647 do CPP preceitua que se concederá habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.
2. Como ação judicial de rito célere e de cognição sumária, o habeas corpus exige a pronta juntada com a peça inicial de prova documental suficiente para demonstrar o constrangimento dito ilegal.
3. Ao paciente devem ser dadas todas as oportunidades para demonstrar a alegada ausência de capacidade financeira para pagamento dos alimentos provisórios, mas a comprovação dessa situação fática deve ocorrer na ação de alimentos e não no cumprimento de sentença de obrigação alimentar ou no rito do habeas corpus.
4. Caso concreto em que o simples fato de estar o paciente percebendo atualmente benefício previdenciário por incapacidade temporária, por si só, não autoriza a automática conclusão de que o inadimplemento da dívida alimentar tenha sido involuntário e escusável, notadamente porque a situação de inadimplência teve início bem antes do seu afastamento das atividades laborais, ocorrido em meados de junho/julho de 2024.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.